Tribunal: TJMT
Processo: 1007122-82.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007122-82.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[FRANCISCO EDME CESAR VALE - CPF: 024.445.734-47 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO JÁ ANALISADA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração para Fins de Prequestionamento apresentados por
Francisco Edme Cesar Vale
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.º 1007122-82.2016.8.11.0041, que negou provimento ao seu apelo e manteve inalterada a sentença que julgou improcedente a ação.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que houve cerceamento de defesa quando o magistrado julgou antecipadamente a lide sem dar oportunidade às partes para produção de outras provas que desejassem produzir.

Afirma que a fundamentação alicerçada para desprover o apelo se encontra equivocada, portanto, insistindo nas mesmas alegações das razões do apelo, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar a decisão embargada e prover o recurso de apelação.

Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões em Id. 52442985 pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020